Tribunal: TCU
Processo: 010.169/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar deferida em processo de representação sobre possíveis irregularidades em convite que tinha por objeto a contratação de assessoria para adequação do Senac/BA aos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) nas áreas jurídica, administrativa e de tecnologia da informação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Módulo Security Solutions S.A. acerca de possíveis irregularidades no Convite 2/2022, conduzido pela administração regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no estado da Bahia (Senac/BA), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 17 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Administração Regional do Senac no Estado da Bahia, à empresa Maciel Consultores S/S e à representante.